Tribunal: TJBA
Processo: 8055771-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055771-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: MARIANA OLIVEIRA RODRIGUES Advogado(s):ANA VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS, ALLAN DE OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. PREVENÇÃO DE INFERTILIDADE IATROGÊNICA. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. COBERTURA DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde custeie o procedimento de criopreservação de óvulos. A agravada possui diagnóstico de paquimeningite hipertrófica e necessita de tratamento com o medicamento Rituximabe, o qual apresenta alto risco de causar infertilidade. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante das preliminares de ausência de peças obrigatórias e ofensa à dialeticidade; (ii) saber se a operadora possui o dever de custear o congelamento de óvulos como medida preventiva a efeito colateral de tratamento coberto pelo plano; e (iii) verificar a razoabilidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de documentos, pois em autos eletrônicos a juntada de peças obrigatórias é dispensada por lei. 4. Afasta-se a preliminar de dialeticidade, uma vez que as razões recursais contestaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório. 5. O dever de assistência à saúde abrange a prevenção de danos evitáveis e a reabilitação da paciente, não se limitando ao tratamento da doença principal, mas estendendo-se à mitigação de efeitos colaterais graves, como a infertilidade causada por intervenção médica. 6. A criopreservação, no contexto de tratamento que acarreta infertilidade, não se confunde com tratamento de infertilidade eletivo (fertilização in vitro), configurando medida preventiva de saúde assegurada pela legislação de regência. 7. A urgência do procedimento está demonstrada pela necessidade de início imediato da medicação e pela idade da paciente, cujas chances de preservação da fertilidade decaem com o tempo. 8. A multa diária de R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada para garantir a efetividade da medida judicial. Incabível a análise de pedido de majoração da multa formulada pela agravada em sede de contrarrazões, devendo as alegações de descumprimento da medida e eventual pedido de majoração das astreintes serem formuladas perante o juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura de criopreservação de óvulos por operadora de plano de saúde quando o procedimento for necessário para prevenir a infertilidade decorrente de tratamento médico coberto pelo contrato. 2. O dever de prestar assistência à saúde inclui a prevenção de danos previsíveis e a plena reabilitação da paciente, mitigando efeitos colaterais gravosos do tratamento principal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.017, I, II e § 5º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.962.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8055771-35.2025.8.05.0000, em que é agravante BRADESCO SAUDE S/A e agravado(s) MARIANA OLIVEIRA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.